Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000966-32.2016.8.07.0001 RECORRENTES: TOBIAS RODRIGUES DE ARAÚJO e OUTROS RECORRIDOS: JONIELE OLIVEIRA FERNANDES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA DELAÇÃO PREMIADA DE DETERMINADA CORRÉ. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS NEGATIVAS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIADOS ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O RECURSO DA DEFESA DE PARTE DOS APELANTES. 1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia. 1.1 Não há nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo de origem analisou minuciosamente as provas e elementos angariados durante a persecução penal, externando os julgadores fundamentadamente as razões para a formação de suas convicções. 1.2 A condenação não se deu por fatos distintos daqueles descritos pelo Ministério Público na peça acusatória, tanto que o Juízo de origem, analisando os fatos descritos na exordial acusatória e as provas produzidas no curso da persecução penal, procedeu à devida adequação típica da conduta da ré valendo-se, inclusive, da norma de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da correlação. 1.3 Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação que culminou na desestabilização da célula “Área 61” do PCC atuante no Distrito Federal, bem como depoimentos dos demais corréus. De igual forma, as anotações e papéis apreendidos com os corréus serviram para confirmar a participação dos apelantes na organização criminosa. 1.4. Não se reconhece a nulidade da sentença por ilicitude da delação premiada de determinada corré utilizada como prova, tendo em vista que, sequer, houve a aludia delação premiada nos autos e, ademais, as informações prestadas pela corré foram oriundas de suas declarações prestadas em sede inquisitorial, as quais foram corroboradas por outros elementos probatórios, servindo, pois, como meio de prova idôneo para a formação do convencimento dos julgadores. 1.5. Preliminares de nulidade rejeitadas. 2. Diante do panorama traçado para cada acusado absolvido, havendo dúvidas razoáveis sobre a real participação ou permanência na organização criminosa, imperioso manter a absolvição, ante o princípio in dubio pro reo. 3. Inviável o pleito de absolvição dos apelantes quando há provas nos autos que comprovam o ingresso (batismo) e a participação na organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no Distrito Federal e entorno, seja por meio da cooptação de indivíduos, seja por meio da prática/planejamento de crimes em prol do grupo, com vistas à obtenção de vantagens recíprocas. 3.1. Inviável a tese de atipicidade da conduta, sobretudo porque as provas dos autos comprovaram que determinada ré sabia que estava colaborando com a organização criminosa. 4. Afasta-se a análise desfavorável dos antecedentes de um dos apelantes, porquanto a anotação criminal utilizada para tal fim revelou-se inidônea para tanto, ante a ausência de condenação. Pena-base reduzida, com reflexos na pena definitiva. 5. No que se refere à quantidade de agravamento ou atenuação da pena, a doutrina e a jurisprudência acenam no sentido de ser razoável, salvo especificidade fundamentada, o incremento ou o abatimento da fração de 1/6 (um sexto) para cada causa correspondente. 5.1. Na espécie, a pena intermediária de alguns dos apelantes foi exasperada, na segunda fase, em patamar superior a 1/6, sem justificativa idônea, razão pela qual se promoveu a devida readequação da pena, na segunda fase, em benefício de alguns réus. 6. Comprovado que a organização criminosa detinha quantidade considerável de armas e munições, tendo sido interceptados diálogos em que se faziam a contagem do armamento, deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. 6.1. De igual modo, evidenciado que a organização criminosa contava com a participação de criança ou adolescente para praticar outros crimes, consoante se depreende dos autos, deve ser mantida a causa de aumento pela participação de criança e/ou adolescente na organização criminosa, sendo cabível, pois, o recrudescimento da pena na terceira fase. 7. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar eventual hipossuficiência da ré, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 8. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido somente o recurso defensivo de parte dos apelantes. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 938 e 939, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido equívoco no procedimento relativo ao julgamento da apelação, porquanto não consta no acórdão, a divisão do julgamento em duas partes: uma para análise da preliminar de nulidade e outra, para o mérito recursal; b) artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de fundamentação da decisão que autorizou a prorrogação das interceptações telefônicas; e c) artigos 2°, inciso II, da Lei 9.296/1996, 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto entendem que a condenação teria sido fundamentada somente na interceptação telefônica, as quais seriam nulas, sem suporte e amparo em qualquer outra prova acostada aos autos, razão pela qual entendem que devem ser absolvidos, em observância ao princípio in dubio pro reo. Pugnam que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub (ID 45808937). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 938 e 939, ambos do CPC, porquanto tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 564, inciso V, do CPP, pois restou assentado no acórdão vergastado: “no que tange à alegada preliminar de nulidade por ausência de fundamentação decisória, ao contrário do que aborda a Defesa, tem-se que o Juízo de origem analisou minuciosamente as provas e elementos angariados durante a persecução penal, externando os julgadores fundamentadamente as razões para a formação de suas convicções” (ID 43741318). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 2°, inciso II, da Lei 9.296/1996, 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, e 386, inciso VII, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas, como já se disse, na presente sede. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027